Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708557-86.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, ARLEYSSON PEREIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da decisão de ID 33268458, tornou-se sem efeito o trânsito em julgado em relação ao réu Arleysson Pereira da Rocha e determinou-se a vista pessoal ao NPJ/UNICEUB para proceder conforme entender de direito, uma vez que o seu assistido, conquanto tenha sido absolvido das imputações da denúncia, declarou que desejava apelar da sentença. Contudo, verifica-se que o Núcleo de Assistência Judiciária do UNICEUB deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para manifestação (ID 33660325). Diante do exposto, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator